Tribunal: TJMT
Processo: 1005997-63.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005997-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (RECORRIDO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95,

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005997-63.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

CLAUDIA PATRICIA SALGADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TV POR ASSINATURA E PLANO DE CELULAR – NÃO UNIFICOU PLANOS – VALOR ACIMA DO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL MANTIDO – ASTREINTES EM VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora narra que é cliente da ré, utilizando dois contratos, qual seja: Plano Claro-pós celular e Plano de TV por assinatura simples, no entanto, para melhorar o pacote de serviços utilizados (TV e internet), a Autora fechou um plano, unindo os dois contratos em apenas um.

No mês seguinte, a Ré não cumpriu com o acordado, enviando duas faturas como se houvesse dois contratos, com valores que somados ultrapassam o convencionado entre as partes e
não unificado os planos, além dos gigas no plano de internet, que era para ser 45, mas foi disponibilizado apenas 18 gigas.

Em sua defesa, a Reclamada aduz que não há que se falar em falha na prestação de serviço, pois cumpriu com o acordado, e que
a fatura de fevereiro, trata-se de cobrança proporcional dos planos
, e que o mero descumprimento contratual não é capaz de ensejar indenização.

De análise aos autos, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a teor do art. 373, II, do CPC, e não trouxe aos autos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
deixando para tanto de provar o cumprimento do que fora acordado entre as partes no dia 07/01/2020.

Além disso, quanto as alegações nas razões recursais, no que tange a carência de dano moral, alegando que a mera cobrança, não gera o dever de indenizar,
verifica-se que a Autora comprova o pagamento das referidas faturas (ID 61441471).

Por esse motivo, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais, posto que houve falha na prestação de serviço, tendo a autora tentado resolver o problema na via administrativa, sem sucesso, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

Por fim, o valor arbitrado à título de descumprimento da liminar se encontra adequado, considerando os fatos acima narrados, não verifico razões para que o valor à título de astreintes, seja reduzido, devendo ser mantido o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato questionado na inicial impondo a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se pela situação vivenciada pela Reclamante decorre do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido pela Reclamada, e, sem sombra de dúvida, é passível de indenização.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor condenação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020